Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-05.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor e direito civil. compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. inadimplemento do vendedor. rescisão contratual. impossibilidade. preço quitado. imóvel entregue e utilizado pelo autor. ato jurídico perfeito e acabado. recurso conhecido e provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para rescindir o contrato firmado entre as partes, bem como para condenar a ré a restituir à autora o montante de R$ 35.991,00, a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do trânsito em julgado da respectiva sentença.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 65508075). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65508077).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de rescisão do contrato firmado entre as partes em 03/05/2015, que consistiu na aquisição de fração da unidade habitacional no 110 localizado no Empreendimento Jardins da Lagoa, conforme contrato no 4161, pelo valor de R$ 39.990,00, sendo a quantia de R$ 3.990,00 paga à título de sinal confirmatório. O recorrente aduz que o recorrido finalizou o pagamento das parcelas em julho de 2021, de modo que o negócio jurídico está perfeito e acabado. Argumenta que o desfazimento do contrato, nas condições acima mencionadas, representa ofensa à segurança jurídica, mormente em razão de o contrato ter sido firmado no ano de 2015. Ressalta que o recorrido usufruiu do empreendimento, conforme fichas de hospedagem anexadas aos autos.

III. Razões de decidir
4. O art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, preconiza que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em reforço, o art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro dispõe que a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Além disso, referida lei estabelece que o ato jurídico perfeito é aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
5. A parte autora expõe que adquiriu em 03/05/2015 uma cota do empreendimento “Jardim Lagoa Condo Resort”, com previsão de entrega para 12/2016. Informa que até o presente momento o empreendimento não foi entregue nos termos prometidos, sendo que boa parte da estrutura de lazer foi custeada pelos condôminos. Por seu turno, o réu sustenta que o contrato foi concluído, na medida em que o preço total foi pago, sendo que, inclusive, o autor fez uso do empreendimento em diversas oportunidades. A fim de comprovar suas alegações, juntou aos autos o histórico de pagamentos relativo ao contrato; termo de quitação; lista de reservas, demonstrando que o imóvel foi utilizado pelo réu entre os anos de 2018 e 2023; e fotografias do empreendimento (ID 65508019 e seguintes).
6. Do quadro exposto, percebe-se que o contrato quitado pelas partes não é passível de ser rescindido por mero arrependimento ou conveniência de uma delas, visto que se trata de negócio jurídico perfeito e acabado, conforme artigos 5o, inciso XXXVI, da CF e art. 6o da LINDB.
7. Com efeito, uma vez quitado pelo autor o preço avençado, bem como tendo utilizado o imóvel em diversas oportunidades, demonstrando que houve posse efetiva, a mera pendência da entrega da escritura não é apta a ensejar a rescisão do contrato, mormente porque houve a extinção natural da obrigação, mediante a quitação do preço pactuado. Portanto, caso o adquirente esteja insatisfeito com a aquisição feita, caberá a ele promover a alienação de sua cota imobiliária. Em arremate, a mera alegação de que houve atraso na entrega do imóvel, neste caso, não pode ter o condão de rescindir o negócio jurídico, sobretudo considerando-se que o recorrente juntou fotografias que demonstram que o imóvel está em perfeitas condições de uso, sendo que inclusive foi utilizado pelo autor.
8. No caso em análise, não se vislumbra a ocorrência de litigância de má-fé por parte do autor, à míngua de quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, inciso XXXVI; LINDB, art. 6o.